Tribunal: TJDFT
Processo: 0029238-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é verificar a ocorrência da prescrição, bem assim o cabimento de condenação do executado em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
4. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, no caso, deve ser computado.
6. A prescrição intercorrente funda-se na combinação entre inércia do titular do direito e o decurso do tempo, assegurando a duração razoável do processo, razão pela qual a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.
7. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 5o; 924, V; CC, art. 202, I; Lei no 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 106.
STJ. REsp 2.025.303/DF Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. em 08/11/2022.